Tribunal: TJMT
Processo: 1014328-03.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
Número Único
:

1014328-03.2021.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY - CPF: 337.204.281-68 (ADVOGADO), HERCULES DE ARAUJO AGOSTINHO - CPF: 350.596.802-15 (REQUERENTE), DESEMBARGADOR PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

EMENTA

Revisão Criminal - homicídio qualificado [recurso que dificultou a defesa da vítima] – condenação pelo tribunal do Júri – colaboração premiada; extensão da continuidade delitiva reconhecida à corréu; hediondez não implica necessariamente em regime fechado; ex-policial militar deve cumprir pena em estabelecimento prisional adequado – pedidos de redução da pena, redimensionamento do regime prisional e transferência de estabelecimento prisional – colaboração premiada não reconhecida pelos jurados – sentença confirmada pelo tribunal – rediscussão de matéria julgada pelo conselho de sentença e em segundo grau de jurisdição – lições doutrinárias e julgados do stj e tjmt -

sentença mantida – extensão do crime continuado reconhecido à corréu – motivos não exclusivamente pessoais – julgados do tjmt – parecer DA PGJ integrado – continuidade delitiva reconheciDa – PENA REDIMENSIONADA – QUANTIDADE DE CRIMES [TRÊS HOMICÍDIOS CONSUMADOS E UM TENTADO] – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS – PENA DOBRADA – ARESTOS DO STJ E TJMT – REGIME PRISIONAL – PENA SUPERIOR A 4 ANOS E MAUS ANTECEDENTES – REGIME FECHADO MANTIDO – TRANSFERÊNCIA DE UNIDADE PRISIONAL – MATÉRIA ATINENTE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL
– PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA EXTENDER A CONTINUIDADE DELITIVA AOS HOMICÍDIOS, REDIMENSIONANDO-SE A PENA, MANTIDO O REGIME FECHADO.

A revisão criminal não é “
uma 'terceira instância' de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser [...] ter reduzida sua pena, mas sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário. Ora, este não ocorre quando um juiz dá a uma prova uma interpretação aceitável e ponderada. Pode não ser a melhor tese ou não estar de acordo com a turma julgadora da revisão, mas daí a aceitar a ação rescisória somente para que prevaleça peculiar interpretação é desvirtuar a natureza do instituto”
(NUCCI.

Guilherme de Souza, Código de Processo Penal Comentado: Ed. Revista dos Tribunais, 2002 – pág. 889) n
ão pode ser utilizada
“como meio comum de impugnação de sentenças condenatórias [...], pretendendo-se uma reanálise do conjunto probatório que levou à condenação do acusado”
(LIMA. Renato Brasileiro de, Manual de processo penal: volume único. 4a ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016 – pág. 1785).

“Segundo a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, a revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, de forma a propiciar reanálise da prova já existente dos autos. Em outras palavras, não é a via adequada para o reexame do poder de convicção das provas, para concluir se bem ou mal as apreciou a decisão transitada em julgado, mas à verificação se a condenação tem base nos elementos probatórios ou se é divorciada de todos eles, pois o ônus da prova, em sede revisional, pertence exclusivamente ao requerente, que não pode suplicar como fundamento da injustiça da decisão a mera existência de incertezas acerca de como se deram os fatos.”
(SJT, AgRg no REsp 1295387/MS; AgRg no REsp no 1421650/SP)

“As decisões proferidas pelo Tribunal do Júri somente podem ser desconstituídas pelo juízo revisor quando manifestamente divorciadas das provas existentes nos autos, não sendo passível de anulação o decisum por meio do qual os jurados acolheram uma das versões deduzidas no processo, com respaldo nos elementos probatórios produzidos durante a persecução penal, sob pena de afronta ao princípio constitucional da soberania dos veredictos do júri, consubstanciado no art. 5°, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal.”
(RvC no 0063240-68.2009.8.11.0000)

“O
benefício concedido a outro revisionando, deve ser estendido do co-réu em idêntica situação processual”
(RvC 0043645-88.2006.8.11.0000).

“Os efeitos dessa decisão devem ser estendidos ao requerente, porquanto os fatos criminosos são os mesmos e foram praticados de forma simultânea, ou seja, ao que parece, há identidade das situações fático processuais entre o requerente e o corréu Célio Alves de Souza.”
(Parecer no 011606-001/2021. Wesley Sanches Lacerda, promotor de Justiça)

“Uma vez verificado que a decisão colegiada não se fundamenta em motivo de caráter exclusivamente pessoal e que, a par disso, o requerente está em situação fático-processual idêntica àquela vivenciada pelo corréu, é imperioso conceder-lhe a extensão dos efeitos do julgado-paradigma, nos termos do art. 580, do CPP, com o consequente redimensionamento da reprimenda.”

(RvC 1009844-76.2020.8.11.0000)

“Reconhecida a modalidade de concurso de crimes prevista no parágrafo único do art. 71 do CP, a exacerbação da pena deverá se nortear por critérios objetivos – número de infrações praticadas – e subjetivos – antecedentes, conduta social, personalidade do agente, assim como os motivos e circunstâncias do crime.” (STJ, HC n. 128.297/SP).

“Nos casos de crimes dolosos contra vítimas diferentes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, a legislação permite que o aumento de pena se dê até o triplo, não especificando a fração mínima [...]. Deve ser sopesado, ainda, para quantificação da majorante, o critério progressivo do número de crimes.

Se apenas uma das seis vetoriais previstas no parágrafo único do artigo 71 do CP foi tida por reprovável, e diante o número de infrações praticadas [três], reputa-se plausível e proporcional o aumento da pena mais grave em dobro.”
(TJMT, RvC 1014509-72.2019.8.11.0000)

Quanto ao regime fechado estabelecido pelas instâncias ordinárias, os maus antecedentes foram considerados desfavoravelmente na primeira fase da dosimetria para majorar a pena-base. Desse modo, fixada a pena acima de 4 anos e existindo circunstância judicial desfavorável, fica afastada a possibilidade de fixação do regime diverso do fechado, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal
.” (STJ, HC 433.466/SP)

Cabe ao Juízo singular a análise da transferência de unidade prisional, sobretudo
“quanto à sua conveniência, harmonizando-a com os interesses da administração penitenciária e com a segurança pública”
(TJMT, HC 1001551-83.2021.8.11.0000; HC no 62748/2015).

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL No 1014328-03.2021.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ

REQUERENTE: HERCULES DE ARAÚJO AGOSTINHO

RELATÓRIO

Revisão Criminal proposta por HÉRCULES DE ARAÚJO AGOSTINHO contra acórdão proferido pela e. Primeira Câmara Criminal, no qual fora desprovida a Apelação Criminal no 12654/2004, interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (75/2003), decorrente de veredito do Tribunal do Júri, por homicídio qualificado pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima [3 vezes], tentativa de homicídio qualificado pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima [1 vez] e perigo para a vida de outrem, em concurso material, 43 (quarenta e três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 4 (quatro) meses de detenção, em regime inicial fechado – art. 121, § 2o IV (3 vezes), c/c art. 121, § 2o IV, cb. art. 14, II e art. 132, todos do CP – (ID 97414973).

O requerente sustenta que: 1) deve ser reconhecida a
“colaboração premiada unilateral”
; 2) tem direito à extensão do benefício da continuidade delitiva reconhecia ao corréu
Célio Alves de Sousa;
3) a hediondez do crime não implica necessariamente em imposição de regime fechado; 4) por
“ser ex-policial militar, não pode estar preso juntamente com os outros Reeducandos no mesmo presídio ou quiçá na mesma ala ou raio”.

Requer a procedência para que seja reduzida a pena, redimensionado o regime e autorizada sua transferência
“para uma Penitenciária Militar, onde possa cumprir sua pena em estabelecimento prisional”
(ID 97414962), com documentos (ID 97414963/

97414973).

Não houve pedido liminar.

A i. Procuradoria de Justiça Especializada opina pela sua parcial procedência, em parecer assim sintetizado:

“REVISÃO CRIMINAL - CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE HOMICÍDIO E DE HOMICÍDIO TENTADO - A QUESTÃO SOBRE O RECONHECIMENTO DA COLABORAÇÃO PREMIADA UNILATERAL, DEDUZIDA PELO REVISIONANDO, JÁ FOI REFUTADA POR ESTE TRIBUNAL EM ALGUMAS OCASIÕES, INCLUSIVE FOI OBJETO DA APELAÇÃO CRIMINAL No 48002/2012 - O REQUERENTE FOI CONDENADO À PENA DE 43 ANOS E 4 MESES DE RECLUSÃO E 3 MESES DE DETENÇÃO, DE MODO QUE O REGIME INICIAL FECHADO É APROPRIADO À QUANTIDADE PENA, TAL COMO PREVISTO NO ARTIGO 33, §2o, “A” DO CP- A PRETENSÃO DO REQUERENTE DE SER TRANSFERIDO DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL COMPETE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL, NOS TERMOS DO ART. 66, V, ALÍNEA ‘G’, DA LEI No 7.210/84 - NOS TERMOS DO ART. 580 DO CPP, OS EFEITOS DESSA DECISÃO DEVEM SER ESTENDIDOS AO REQUERENTE, PORQUANTO OS FATOS CRIMINOSOS SÃO OS MESMOS E FORAM PRATICADOS DE FORMA SIMULTÂNEA, OU SEJA, AO QUE PARECE, HÁ IDENTIDADE DAS SITUAÇÕES FÁTICO PROCESSUAIS ENTRE O REQUERENTE E O CORRÉU CÉLIO ALVES DE SOUZA - O PARECER É PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA, PARA ESTENDER AO REQUERENTE O INSTITUTO DA CONTINUIDADE DELITIVA CONCEDIDO AO CORRÉU CÉLIO ALVES DE SOUZA NO JULGAMENTO DO RAC No 39207/2005, NOS TERMOS DO ART. 580 DO CPP.”
(Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça designado – ID 102227453)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Turma:

A ação foi proposta por quem tem interesse e legitimidade (CPP, art. 623) e preenche os pressupostos legais de procedibilidade (CPP, art. 625, § 1o).

Consta de denúncia que:

“1.o Fato

Na noite de 26 para 27 de abril de 2002, horário não precisado, os denunciados, possivelmente acompanhados de terceiras pessoas não identificadas e decididos a matar a vítima José Jesus de Freitas, por motivos ainda não totalmente esclarecidos, se postaram de tocaia em terreno localizado na frente da casa da mesma, onde aguardaram-na chegar, o que ocorreu já na madrugada do dia 27, por volta de 01:20 horas.

Logo após a vítima José Jesus parar o veículo que conduzia na frente da sua casa e descer, juntamente com as também vítimas Silene Neiva da Cruz Freitas, Fernandes Leite das Neves e Nailton Benedito de Souza, que a acompanhavam, os denunciados saíram de trás do muro do terreno onde se encontravam escondidos, passando a desferir uma saraivada de tiros com armas de fogo tipo fuzil e pistola contra as vítimas, fazendo-as tombar, possivelmente já sem vida, exceto a vítima Silene, que atirou-se ao solo

fingiu-se de morta, buscando com isso furtar-se de novos disparos.

Ao perceberem as vítimas caídas, os denunciados delas se aproximaram, quando um deles chutou a perna da vítima José Jesus, desferindo, em seguida, mais dois ou três tiros contra a mesma e dois contra a vitima Cilene Neiva.

A vítima José Jesus de Freitas acabou atingida por pelo menos nove dos disparos realizados pelos denunciados, conforme demonstra o mapa topográfico para localização de lesões de fls. 46, falecendo em decorrência dos ferimentos que sofreu ainda no local em que foi alvejada, o que vem comprovado pelo Laudo Pericial de Fls. 41 a 45.

Por sua vez, a vítima Nailton Benedito de Souza, recebeu ao menos oito tiros, conforme demonstra o mapa topográfico para localização de lesões de fls. 52 e também faleceu no loca do crime, fato atestado pelo Laudo Pericial de fls. 48 a 51.

Fernandes Leite das Neves, foi alvejado com seis disparos, todos pelas costas, conforme faz prova o mapa topográfico para localização de lesões de fls. 58, morrendo no local em que foi alvejado, o que vem comprovante pelo Laudo Pericial de fls. 53 a 57.

Única sobrevivente da chacina, a vítima Silene Neiva da Cruz Freitas foi atingida por pelo menos dois disparos e somente não acabou falecendo no local por fingir-se de morta, o que inibiu os denunciados e realizar outros disparos contra a sua pessoa, além do que sobreviveu graças ao pronto atendimento médico que recebeu, socorrida que foi por Policiais Militares que chegaram ao local instantes depois do ocorrido.

2.o Fato

Ao empreenderem fuga, quando passavam pela frente do Hospital Jardim Cuiabá, situado nas proximidades da casa da vítima José Jesus de Freitas, percebendo a movimentação de pessoas que dali saiam para ver o que acontecia, os denunciados desferiram mais uma saraivada de tiros de fuzil, agora em direção àquele nosocômio, afugentando as pessoas que se encontravam nas suas dependências, de modo a colocar a vida e integridade física das mesmas em perigo.

Assim agindo, infringiram os denunciados Hércules de Araújo Agostinho e Célio Alves de Souza o disposto no art. 121, §2o, inciso IV, por três vezes, art. 121, §2o, inciso IV, c/c o art. 14, inciso II, e art. 132, todos c/c o art. 29, do Código Penal”
(Célio Wilson de Oliveira e Wagner Cesar Fachone – promotores de Justiça – ID 97414965)

Em 18.3.2004, o Conselho de Sentença condenou o requerente por homicídio qualificado [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima] e o Juízo da 1a Vara Criminal de Cuiabá dosou a pena em 14 (quatorze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, regime inicial fechado, sob os seguintes fundamentos:

“Hercules de Araújo Agostinho, já qualificado nos Autos, foi pronunciado e libelado como incurso nas sanções previstas pelo artigo 121, §2o, inciso IV, por três vezes, c/c artigo 121, §2o, inciso IV, combinado, ainda, com o artigo 14, inciso II e artigo 132, todos combinados com o artigo 29, caput, do Código Penal, pelo fato de haver, no dia 27 de abril de 2002, por volta de 01h20, na lateral da residência situada à Rua das Camélias, 350, Bairro Jardim Cuiabá, nesta Capital, juntamente com terceira pessoa, fazendo uso de arma de fogo, efetuado disparos contra a pessoa de José Jesus de Freitas, causando-lhe os ferimentos descritos no Laudo de Exame de Necropsia internado as folhas 47/52, a par de haver, ainda, logo em seguida a esse fato, efetuado disparos contra Fernandes Leite das Neves e Nailton Benedito de Souza, ocasionando-lhes os ferimentos descritos pelos Laudos de Exames de Necropisia encontradiços as folhas 59 a 64 e 53 a 58 que por sua natureza e sede, foram as causas de suas mortes. Ainda, em seguida a esses fatos, o acusado efetuou disparos contra Silene Neiva da Cruz Freitas, ocasionando-lhe ferimentos de natureza grave e passou a efetuar disparos na direção a faixada do Hospital Jardim Cuiabá, colocando em perigo a vida e a integridade física das pessoas que se encontrava em suas dependências.

Submetido, hoje, a julgamento perante o Tribunal do Júri desta Capital, os Senhores Jurados, apreciando a primeira série de quesitos, reconheceram, por unanimidade de votos, a autoria em concurso, a materialidade e a letalidade. Por unanimidade de votos, não reconheceram a discriminante putativa consagrada pelo §1o do artigo 20 do Código Penal. Por maioria de votos, não reconheceram que o acusado colaborou espontaneamente para o esclarecimento de infrações penais e sua autoria. Por maioria de votos, reconheceram a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima. Por maioria de votos, reconheceram militar em favor do acusado a circunstância atenuante da confissão espontânea.

Em resumo:

Reconheceu o Júri, por maioria de votos, que Hércules de Araújo Agostinho cometeu o delito de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima.

Passo, portanto, a calcular a pena a lhe ser aplicada.

Analisando as circunstâncias judiciais previstas pelo artigo 59, do Código Penal, é forçoso reconhecer sua primariedade. No que se refere à culpabilidade, verifico que o acusado agiu com dolo específico,, eis que acostumado á prática de delitos com ações similares. O iter criminis foi longo e houve minuciosa preparação, até atingir a consumação. Seus antecedentes não são bons, mormente por considerar-se que os precedentes policiais e judiciais informam tratar-se de indivíduo acostumado à prática criminosa. Inexiste nos Autos referências negativas quanto a sua conduta social. O acusado possui personalidade especificamente orientada ao crime, o qual sempre pratica com sutileza e audácia, causando temor entre os cidadãos. O motivo do crime foi um acentuado desentendimento entre grupos rivais. O crime foi praticado em frente à residência da vítima, durante a noite, quando esta retornava para casa, tendo o acusado ali permanecido até a visualizá-la e atingi-la. Não houve consequências extrapenais dignas de registro. O comportamento da vítima que costumeiramente praticava delitos da mesma natureza e constantemente se envolvia em intrigas com terceiros, contribuiu para a eclosão do evento criminoso. Assim, entendo como necessário e suficiente para a preventção e reprovação do crime, a aplicação da pena-base de doze (12) anos de reclusão, mínima para a espécie, o que a torno concreta e definitiva, uma vez que a Lei não admite seja a pena atenuada aquém do mínimo legal.

Apreciando a segunda série de quesitos, reconheceu o Júri, por unanimidade de votos, a autoria em concurso, a materializada e letalidade. Por maioria de votos, não reconheceu a discriminante putativa prevista pelo §1o do artigo 20 do Código Penal. Por maioria de votos, não reconheceu que o acusado colaborou espontaneamente para o esclarecimento de infrações penais e sua autoria. Por maioria de votos, reconheceu a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima. Por maioria de votos, reconheceu a existência de existência de circunstância atenuante.

Resumindo:

Reconheceu o Júri, por maioria de votos, que Hércules de Araújo Agostinho cometeu o delito de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima.

A exemplo da primeira série de quesitos, verifico, aqui, sua primariedade. Sua culpabilidade é de maior reprovabilidade social, eis que agiu com dolo, sendo censurável a sua conduta. Seus antecedentes são completamente desabonadores. Sua vida anteacta é pontilhada de infrações. Sua personalidade está a revelar um caráter voltado para a criminalidade. Não há nos Autos referências negativas quanto a sua conduta social. O motivo do crime foi um acentuado desentendimento entre grupos rivais. As circunstâncias do crime em nada o favorecem. O acusado praticou o delito durante a noite, em frente a cada de uma das vítimas, onde permanecera até então poder atingi-las, efetuando vários disparos em suas direções. Não houve consequências extrapenais dignas de registro. O comportamento da vítima que só estava a cumprir sua obrigação, em nada contribuiu para a eclosão do evento delituoso. Assim, analisadas as circunstâncias judiciais, aplico-lhe a pena-base em doze (12) anos de reclusão, mínima para a espécie, tornando-a, assim, concreta e definitiva, vez que a Lei não admite atenuante aquém do mínimo legal.

Em relação à terceira série de quesitos, reconheceram os senhores jurados, por unanimidade de votos, a autoria em concurso, a materialidade e letalidade. Por maioria de votos, não reconheceram a discriminante putativa prevista pelo §1o do artigo 20 do Código Penal. Por maioria de votos, não reconheceram que o acusado colaborou espontaneamente para o esclarecimento de infrações penais e sua autoria. Por maioria de votos, reconheceram a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima. Por maioria de votos, reconheceu militar em favor do acusado circunstância atenuante.

Em síntese:

Reconheceu o Conselho de Sentença, por maioria que Hercules de Araújo Agostinho cometeu o delito de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima.

Atendendo aos princípios informativos do artigo 59 do Código Penal, considero como circunstância judicia preponderante que a sua culpabilidade nestes Autos ressoa grave, eis tinha plena consciência da ilicitude de sua conduta. É primário. Seus antecedentes são altamente desabonadores, eis que já se envolvera anteriormente em prática de delitos da mesma natureza, sendo bastante conhecido o seu modus operandi. Não há nos Autos referências negativas acerca de sua conduta social. Sua personalidade, entretanto, é distorcida e negativa, demonstrando má índole e insensibilidade moral. Não houve consequências extrapenais dignas de registro. O motivo foi um desentendimento entre grupos rivais. O comportamento da vítima que estava apenas realizando o seu trabalho, em nada contribuiu para a conduta criminosa do acusado. Assim, aplico-lhe a pena-base em doze (12) anos de reclusão, mínima para a espécie, o que a torno concreta e definitiva, vez que a Lei não admite seja a pena atenuada aquém do mínimo legal.

Apreciando a quarta série de quesitos, reconheceu o Júri, por maioria de votos, a autoria e a materialidade do delito. Por maioria de votos, reconheceu o homicídio em sua forma tentada. Por maioria de votos, não reconheceu que o acusado colaborou espontaneamente para o esclarecimento de infrações penais e sua autoria. Por maioria de votos, reconheceu a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da ofendida. Por maioria de votos, reconheceu militar em favor do acusado a circunstância atenuante da confissão espontânea.

Em resumo:

Reconheceu o Júri, por maioria de votos, que Hércules de Araújo Agostinho cometeu o delito previsto pelo artigo 121, §2o, inciso IV, combinado com o artigo 14, inciso II, do Código Penal.

Sua culpabilidade é acentuada, sendo a sua ação reprovável ao extremo. É primário. Todavia, seus antecedentes são completamente desabonadores. Sua conduta social não apresenta notas desfavoráveis. Sua personalidade é de pessoa voltada para o crime e perigosa. O motivo do crime foi a existência de desentendimentos entre grupos rivais. Não houve consequências extrapenais. A vítima, com o seu comportamento, em nada contribuiu para a conduta criminosa do acusado. Assim, aplico-lhe a pena-base em doze (12) anos de reclusão, mínima para a espécie e como o colendo Conselho de Sentença reconheceu militar em favor do acusado a circunstância atenuante da confissão espontânea, atenuo a pena encontrada em um (01) ano, o que perfaz onze (11) anos de reclusão, pena esta que deverá ser diminuída, ainda, em um terço (1/3, por força do que determina o parágrafo único do artigo 14, do Código Penal, tornando-a assim, concreta e definitiva em sete (7) anos e quatro (4) meses de reclusão.

No que se refere a quinta série de quesitos, reconheceram os senhores jurados, por maioria de votos, a autoria em concurso. Por maioria de votos, reconheceram a circunstância atenuante da confissão espontânea.

Resumindo:

Reconheceu o Júri, por maioria de votos, que Hércules de Araújo Agostinho cometeu o delito previsto pelo artigo 132, combinado com o artigo 29, caput, do Código Penal.

O acusado agiu com dolo e sua comprovada conduta ilícita é completamente reprovável, em especial pelo temor causado às pessoas que ali se encontravam, mediante o emprego de armas de fogo. Os antecedentes lhe são desfavoráveis. Sua conduta social não registra dados desabonadores. Sua personalidade aponta tratar-se de pessoal voltada para o crime. Nenhum, forma os motivos do crime. As consequências do crime forma de maior gravidade, tanto pelos momentos de pavor a que ficaram submetidas as pessoas que se encontravam no local, como pela repercussão desse tipo de delito para a sociedade que fica fragilizada todas as vezes em que ocorrem crimes dessa natureza. As circunstâncias do crime são em tudo e por tudo desfavoráveis ao acusado que efetuou os disparos em frente a um hospital, local onde as pessoas que ali se encontram buscavam a vida e quase se depararam com a morte, em razão da ação delituosa do acusado. Por essas razões, aplico-lhe a pena-base de três (03) meses de detenção, mínima para a espécie, o que a torno concreta e definitiva, eis que não é permitido por Lei atenuante aquém do mínimo legal.

PELO EXPOSTO:

Considerando a Decisão soberana do Júri, JULGO PROCEDENTE a Denuncia de folha 02, ofertada pelo Ministério Público em desfavor de HÉRCULES DE ARAÚJO AGOSTINHO e via de consequência, o CONDENO A pena de quarenta e três (43) anos e quatro (04) meses de reclusão e três 903) meses de detenção, a ser cumprida em REGIME INTEGRALMENTE FECHADO e em estabelecimento Penal adequado.”
(Omar Rodrigues Almeida, juiz de Direito Presidente do Tribunal do Júri – ID 97414967)

Em 24.8.2004, a e. Primeira Câmara Criminal, na Apelação Criminal 12654/2004 [relatoria da Des. Shelma Lombardi de Kato]

negou provimento ao apelo, nos termos das seguintes premissas:

“Ao exame minucioso dos autos, dessume-se que o Conselho de Sentença decidiu em conformidade com os elementos probantes produzidos no curso da instrução criminal e no plenário do júri.

O conjunto probatório demonstra e o próprio apelante Hércules de Araújo Agostinho confessa que na madrugada do dia 27-4-2002, em companhia de Célio Alves de Souza, com o emprego de armas potentes, tipo pistolas 9.00 mm e fuzis, efetuaram vários disparos contra as vítimas José Jesus de Freitas, Fernandes Leite das Neves, Nailton Benedito de Souza e Silene Neiva da Cruz Freitas, causando a morte dos três primeiros e ferindo gravemente a última.

Após a prática do tríplice homicídio e da tentativa, ao se evadirem do local, dispararam vários tiros contra a fachada do Hospital Jardim Cuiabá, colocando em perigo a vida de pessoas que ali se encontravam.

A materialidade delitiva é inconteste e a autoria sobejamente demonstrada, a teor da confissão do apelante, bem como dos diversos laudos periciais realizados pelo Instituto de Criminalística do Estado.

Não há como subsistirem os argumentos expendidos pelo douto defensor do réu em seu apelo.

A pretensão de ver reconhecida a chamada “Legítima Defesa Putativa” é de todo improcedente. Na ação levada a efeito pelo réu e co-autor, em que resultou na morte de três pessoas e ferimento em outra, foi armada uma verdadeira tocaia. Os autores dos crimes, previamente ajustados, monitoravam os passos das vítimas, bem como o local dos fatos, aguardando, escondidos, o momento adequado para agirem. Portanto, trata-se da prática de homicídios qualificados pela emboscada, que é incompatível com a descriminante putativa.

No que se refere ao argumento de não ter efetivamente atirado contra o corpo de Silene Neiva da Cruz Freitas, vítima de tentativa de homicídio, tal fato não afasta a sua participação efetiva em toda a trama criminosa. O apelante Hércules, juntamente com Célio (co-autor), como já dito, de tocaia, dispararam vários tiros contra as vítimas, atingindo o Sargento Jesus por 09 (nove) vezes, Nailton Benedito por 08 (oito) vezes, Fernandes Leite por 06 (seis) vezes e a vítima Silene por 02 (duas) vezes, a qual somente não foi a óbito por ter-se fingido de morta e pelo pronto atendimento médico.

Assim, o réu, ora apelante, concorreu e ou contribuiu, de forma eficiente, na execução dos crimes, devendo por eles ser responsabilizado, segundo a teoria monista adotada pelo Direito Penal pátrio.

Da mesma forma, é irrelevante para a caracterização do crime previsto no artigo 132 do Código Penal (expor a perigo a vida de outrem), o fato de o réu ter desferido tiros contra a fachada do Hospital Jardim Cuiabá, ou, como ele próprio confessa, efetuado disparos sobre ou contra pessoas nas proximidades do Hospital. Também nesse diapasão decidiu escorreitamente o nobre Conselho de Sentença, ao reconhecer a incidência de referido crime.

Por fim, quanto à pretendida diminuição de pena referente a delação premiada, também não merece guarida.

Limitou-se o apelante a confessar a autoria dos crimes de homicídios, os quais foram plenamente investigados pela polícia, lastreados em provas testemunhais e periciais contundentes contra a sua pessoa, não havendo que se falar em colaboração espontânea para desarticular organização criminosa, e conseqüente diminuição de pena, como prevista no art. 6o da Lei 9.034/95.

Ademais, a decisão do Tribunal Popular do Júri da forma como se deu, em conformidade com o conjunto probatório, é soberana, não admitindo qualquer reforma.

A Jurisprudência pátria é unânime nesse sentido, a exemplo dos seguintes arestos: [...]

Diante do exposto, em conformidade com o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral da Justiça, nego provimento ao recurso, para manter inalterada a r. decisão objurgada.”
(Relatora: Des. Shelma Lombardi de Kato – ID 97414971)

O acórdão transitou em julgado em 21.2.2005 (ID 97414971-fls. 18).

Pois bem.

A colaboração premiada do requerente, sustentada em
sessão plenária do Tribunal do Júri em
18.3.2004
, foi objeto de análise pelos jurados, que responderam quatro séries de quesitos [uma para cada vítima, responsabilizando o requerente por três homicídios consumados e um tentado],
“não reconheceram que o acusado colaborou espontaneamente para o esclarecimento de infrações penais e sua autoria”
(ID 97414967)
.

A e. Primeira Câmara Criminal, no julgamento da Apelação Criminal no 12654/2004, manteve inalterada a Sentença

(ID 97414971).

Nesse contexto, identifica-se pleito de rediscussão de matérias julgadas pelo Conselho de Sentença e em segundo grau de jurisdição o que não se mostra possível em revisão criminal.

Com efeito, a revisão criminal não é “
uma 'terceira instância' de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser [...] ter reduzida sua pena, mas sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário. Ora, este não ocorre quando um juiz dá a uma prova uma interpretação aceitável e ponderada. Pode não ser a melhor tese ou não estar de acordo com a turma julgadora da revisão, mas daí a aceitar a ação rescisória somente para que prevaleça peculiar interpretação é desvirtuar a natureza do instituto”
(NUCCI.

Guilherme de Souza, Código de Processo Penal Comentado: Ed. Revista dos Tribunais, 2002 – pág. 889).

Em outras palavras, n
ão pode ser utilizada
“como meio comum de impugnação de sentenças condenatórias [...], pretendendo-se uma reanálise do conjunto probatório que levou à condenação do acusado”
(LIMA. Renato Brasileiro de, Manual de processo penal: volume único. 4a ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016 – pág. 1785).

No caso, aplicáveis os seguintes julgados do c. STJ e desta e. Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“Segundo a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, a revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, de forma a propiciar reanálise da prova já existente dos autos. Em outras palavras, não é a via adequada para o reexame do poder de convicção das provas, para concluir se bem ou mal as apreciou a decisão transitada em julgado, mas à verificação se a condenação tem base nos elementos probatórios ou se é divorciada de todos eles, pois o ônus da prova, em sede revisional, pertence exclusivamente ao requerente, que não pode suplicar como fundamento da injustiça da decisão a mera existência de incertezas acerca de como se deram os fatos.”
(AgRg no REsp 1295387/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 11/11/2014, DJe 18/11/2014; AgRg no REsp no 1421650/SP – Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca – 5.10.2016)

“As decisões proferidas pelo Tribunal do Júri somente podem ser desconstituídas pelo juízo revisor quando manifestamente divorciadas das provas existentes nos autos, não sendo passível de anulação o decisum por meio do qual os jurados acolheram uma das versões deduzidas no processo, com respaldo nos elementos probatórios produzidos durante a persecução penal, sob pena de afronta ao princípio constitucional da soberania dos veredictos do júri, consubstanciado no art. 5°, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal.”
(RvC no 0063240-68.2009.8.11.0000, Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 05/08/2010, Publicado no DJE 18/08/2010)

Logo, a sentença deve ser mantida quanto ao não acolhimento da
“colaboração premiada”
.

Quanto ao crime continuado, não foi objeto de quesitação ao Conselho de Sentença [18.3.2004], tampouco apreciação deste e. Tribunal, no julgamento da apelação [24.8.2004].

A continuidade delitiva só foi aplicada ao corréu Célio Alves de Sousa, em 28.3.2006, no julgamento da Apelação Criminal no 39207/2005 [Primeira Câmara Criminal do TJMT], que considerou
“a prática do delito de homicídio, três vezes consumado e uma vez tentado, com unidade de desígnio, de tempo, lugar e modo de execução, não se trata de concurso material e sim de continuidade delitiva, inclusive por se tratar de um dispositivo com finalidade humanitária”
(Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - ID 97414973).

A extensão dos efeitos de uma decisão ao corréu deve estar fundada em motivos de caráter não exclusivamente pessoal (CPP, art. 580).

No caso, está relacionada ao fato criminoso [três homicídios consumados e um tentado] e não circunstâncias pessoais dos agentes, razão pela qual
“
o benefício concedido a outro revisionando, deve ser estendido do co-réu em idêntica situação processual”
(RvC 0043645-88.2006.8.11.0000, Relatora Des. Shelma Lombardi de Kato, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 03/05/2007, Publicado no DJE 18/12/2007).

Nesse ponto, integra-se o parecer da i. PGJ, nos seguintes termos:

“Em relação ao pedido de extensão, verifica-se que, de fato, no julgamento da Apelação Criminal no 39207/2005, este Tribunal de Justiça reconheceu a continuidade delitiva em relação ao corréu Célio Alves de Souza [...]

Assim, nos termos do art. 580 do CPP, os efeitos dessa decisão devem ser estendidos ao requerente, porquanto os fatos criminosos são os mesmos e foram praticados de forma simultânea, ou seja, ao que parece, há identidade das situações fático processuais entre o requerente e o corréu Célio Alves de Souza.”
(Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça designado – ID 102227453)

Em reforço, adota-se o seguinte julgado:

“Uma vez verificado que a decisão colegiada não se fundamenta em motivo de caráter exclusivamente pessoal e que, a par disso, o requerente está em situação fático-processual idêntica àquela vivenciada pelo corréu, é imperioso conceder-lhe a extensão dos efeitos do julgado-paradigma, nos termos do art. 580, do CPP, com o consequente redimensionamento da reprimenda.”

(RvC 1009844-76.2020.8.11.0000, Relator Des. Rui Ramos Ribeiro, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 01/10/2020, Publicado no DJE 13/10/2020)

Nesse quadro, reconhece-se o crime continuado em relação aos 3 (três) homicídios consumados e 1 (um) homicídio tentado.

Por conseguinte, redimensiona-se a pena.

O requerente foi condenado por 3 (três) homicídios consumados [pena de doze anos de reclusão para cada um] e 1 (uma) tentativa de homicídio [pena de sete anos e quatro meses de reclusão] e possui circunstâncias pessoais [culpabilidade, antecedentes, personalidade e circunstâncias do crime] valoradas negativamente pelo Juízo singular (ID 97414967).

Na continuidade delitiva, considera-se apenas uma das penas, a mais grave, aumentada até o triplo por se tratar de
“crimes dolosos, contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa
[...]
considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias
”
(CP, art. 71, parágrafo único).

Colhe-se julgado do c. STJ:

“Reconhecida a modalidade de concurso de crimes prevista no parágrafo único do art. 71 do CP, a exacerbação da pena deverá se nortear por critérios objetivos – número de infrações praticadas – e subjetivos – antecedentes, conduta social, personalidade do agente, assim como os motivos e circunstâncias do crime.”
(STJ, HC n. 128.297/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 13/10/2009).

No caso, sopesados os requisitos objetivos [3 homicídios consumados e 1 tentado] e subjetivos [circunstâncias pessoais negativas], recomenda-se que a maior das penas aplicadas [doze anos de reclusão], seja aumentada até o dobro, resultando a pena em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão pelos homicídios [três consumados e um tentado].

Em situação análoga, esta e. Turma decidiu:

“Nos casos de crimes dolosos contra vítimas diferentes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, a legislação permite que o aumento de pena se dê até o triplo, não especificando a fração mínima [...]. Deve ser sopesado, ainda, para quantificação da majorante, o critério progressivo do número de crimes.

Se apenas uma das seis vetoriais previstas no parágrafo único do artigo 71 do CP foi tida por reprovável, e diante o número de infrações praticadas [três], reputa-se plausível e proporcional o aumento da pena mais grave em dobro.”
(TJMT, RvC 1014509-72.2019.8.11.0000, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 04/06/2020, Publicado no DJE 10/06/2020)

Por força do concurso material ente o
perigo para a vida de outrem e
os homicídios [estes em continuidade delitiva], totaliza-se a pena definitiva em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão e 3 (três) meses de detenção.

No tocante ao regime prisional,
a pena superior a 4 anos e os maus antecedentes autorizam a manutenção do regime fechado (CP, art. 33, §§ 2o e 3o).

A propósito, anota-se aresto do c. STJ:

Quanto ao regime fechado estabelecido pelas instâncias ordinárias, os maus antecedentes foram considerados desfavoravelmente na primeira fase da dosimetria para majorar a pena-base. Desse modo, fixada a pena acima de 4 anos e existindo circunstância judicial desfavorável, fica afastada a possibilidade de fixação do regime diverso do fechado, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal
.” (HC 433.466/SP - Rel. Ministro Felix Fischer – 15.6.2018)

Enfim, o pedido de transferência para outro presídio
“ser ex-policial militar, não pode estar preso juntamente com os outros Reeducandos no mesmo presídio ou quiçá na mesma ala ou raio”
,
deve ser submetido ao Juízo da Execução Penal (SEEU no 0011331-84.2011.8.11.0042).

A apreciação dessa matéria [transferência de unidade prisional] pelo Tribunal afigura-se impertinente, visto que cabe ao Juízo singular a análise
“quanto à sua conveniência, harmonizando-a com os interesses da administração penitenciária e com a segurança pública”
(TJMT, HC NU 1001551-83.2021.8.11.0000, Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 19.3.2021), sob pena de supressão de instância (TJMT, HC no 62748/2015 - Primeira Câmara Criminal - 29.6.2015).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da i. PGJ,
JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido revisional para readequar a pena do requerente relativa aos homicídios, a 24 (vinte e quatro) anos de reclusão e 3 (três) meses de detenção, em regime inicial fechado.

Outrossim,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo da Execução Penal para adequação do cálculo de pena
(SEEU no 0011331-84.2011.8.11.0042)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2022